Tribunal: STF
Processo: ARE 1530065
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE QUATRO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE: REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS. ART. 24 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EC Nº 103/2019. DISTINÇÃO DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 24, § 1º, DA EC Nº 103/19. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES POR MORTE ORIUNDAS DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS COM DOIS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DE NATUREZA DISTINTAS E REGIME DIVERSOS. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput e os §§ 1º e 2º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Esclarece, inicialmente, que “a presente discussão diz respeito à possibilidade de acumulação dos seguintes benefícios previdenciários: 1) aposentadoria por idade, concedida pelo RPPS, decorrente do cargo de professora estadual; 2) aposentadoria por idade, concedida pelo RGPS, em relação à atuação da autora como contribuinte individual no setor comerciário; 3) pensão por morte concedido pelo INSS – cônjuge da autora era contribuinte individual do RGPS, estando aposentado por idade nesse regime; 4) pensão por morte regido pelo RPPS, em razão do cargo de Auditor Fiscal da SEFAZ” (fl. 5, e-doc. 6).



    Assevera que da leitura dos dispositivos constitucionais afrontados seria “possível deduzir que a lei expressamente permite a acumulação de pensão por morte deixada pelo segurado de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência, assim como é possível a acumulação de pensão por morte deixada por segurado de um regime de previdência social com aposentadoria concedida pelo RGPS ou RPPS”. No entanto, pondera não ser possível concluir, como o fez o acórdão recorrido, pela possibilidade de acumulação de “duas aposentadorias oriundas de regimes de previdência distintos com duas pensões concedidas por regimes de previdência distintos” (fl. 6, e-doc. 6).



    Assinala que, “embora a EC nº 103/2019 não vede expressamente a acumulação de duas pensões por morte com dois benefícios de aposentadoria já recebidos pela parte beneficiária, tal como constatado no acórdão, referida norma também não previu essa possibilidade, de modo que a regra ali prevista deve ser interpretada de forma RESTRITIVA. Essa interpretação restritiva se dá, justamente, em razão do princípio da legalidade, pilar inerente à Administração Pública, de modo que resta a essa tão somente agir segundo a lei, podendo fazer apenas aquilo que esta expressamente autorizado, de modo que, no seu silêncio, está proibido de agir” (fl. 7, e-doc. 6).



    Argumenta que, apesar de “não se tratar especificamente da mesma discussão jurídica aqui presente, é importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 921, expressamente consignou a incidência de uma interpretação restritiva do art. 11 da EC nº 20/98, para o fim de vedar, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remuneração, sejam proventos, sejam vencimentos, dando azo à argumentação firmada no presente Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 6).



    Ressalta, ainda, que o acórdão recorrido teria afrontado o § 2º do art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao permitir “o pagamento integral de todos os benefícios previdenciários concedidos”, pois a regra prevista seria “a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de UMA PARTE DE CADA UM DOS DEMAIS BENEFÍCIOS, apurada cumulativamente, observadas as faixas entre 60, 40, 20 e 10% do valor que exceder determinados salários mínimos” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    Reitera que “não se pode, pois, considerar o pagamento integral de todos os benefícios previdenciários concedidos, como fez o acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 6).



    Pede “que Vossas Excelências conheçam do presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, para o fim de reformar o acórdão recorrido, e julgar improcedente o pedido, reconhecendo a impossibilidade de acumulação de quatro benefícios previdenciários (dois relativos ao Regime Próprio de Previdência Social, e dois relativos ao Regime Geral de Previdência Social), a teor da EC nº 103/2019. Subsidiariamente, entendendo pela possibilidade da referida acumulação, que os valores despendidos aos benefícios sejam estritamente estipulados mediante os parâmetros fixados pelo art. 24, § 2º da EC nº 103/2019” (fl. 9, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. Neste agravo, o agravante afirma, em relação ao óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, que, “ao contrário do que manifestou o órgão jurisdicional, jamais poderia a Presidência da Turma Recursal inadmitir Recurso Extraordinário por insuficiência de demonstração da repercussão geral, ainda que fundada em alegativa genérica do requisito/falta de fundamentação, mormente no caso em que há tópico argumentativo específico acerca desse requisito no instrumento do recurso. Isso porque, o Recurso Extraordinário EXPRESSAMENTE demonstrou a inegável relevância da temática (acumulação quatríplice), arguindo, inclusive, que matéria semelhante (Tema 921/STF) já foi julgada pela Corte Suprema” (fl. 4, e-doc. 8).



    E sustenta ser “nítida a desnecessidade de reanálise de fatos e provas, visto que a questão controversa disserta única e exclusivamente sobre matéria de direito, insurgindo-se, justamente, como objeto do presente pleito excepcional, a interpretação adequada ao caso concreto no que concerne à possibilidade de percepção quatríplice de proventos previdenciários” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pede “seja reformada a decisão ora agravada, com a determinação de admissibilidade ao Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 8).



    5. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora